Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711431-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA (CBRAT) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que houve interposição de apelação por ambas as partes, mas que, em que pese tenha sido determinada a intimação delas para apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária, somente consta nos autos a peça de defesa do DISTRITO FEDERAL (ID 42693242) em relação ao apelo da impetrante, inexistindo manifestação dessa em relação à apelação do Ente Público, tampouco certificação de que o prazo teria transcorrido in albis para ela. Nesse descortino, determino retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à devida informação acerca da apresentação ou não de contrarrazões pela apelada RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora